Tribunal: STF
Processo: HC 176480
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
ALGEMAS – EMPREGO – NULIDADE RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio Brilhante/MS, no processo nº 0001477-03.2014.8.12.0020, determinou, no dia 24 de abril de 2014, a prisão preventiva do paciente, efetuada no dia 15 de julho de 2019, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 155, § 4º, inciso I (furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo), do Código Penal. Assentou haver indícios de autoria e materialidade, mencionando imagens obtidas de câmera de segurança, depoimentos de testemunhas e reconhecimento fotográfico. Ressaltou a subtração, no cofre de estabelecimento comercial, de R$ 47.907,00 em dinheiro. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução criminal, reportando-se ao fato de o paciente ter saído de outro Estado com o único propósito de praticar o furto e à possibilidade de ameaçar testemunhas. Deixou de acolher pedido de liberdade provisória, aludindo a condenações e processos em curso, referentes a crimes contra o patrimônio, no Paraná e no Rio Grande do Sul.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça, com o habeas corpus nº 532.503/MS, indeferido liminarmente pelo Relator.
    Os impetrantes arguem não demonstrada a autoria delitiva, realçando a fragilidade das provas produzidas. Sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia, tendo-a como lastreada na gravidade abstrata da infração. Apontam inobservados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Dizem não se tratar de delito cometido com violência ou grave ameaça. Alegam ausência de contemporaneidade da prisão, consideradas as datas em que determinada – 24 de abril de 2014 – e ocorrida – 15 de julho 2019. Destacam as condições pessoais favoráveis do paciente – ocupação lícita, família constituída e residência fixa. Sublinham pertinente substituir a preventiva por custódia domiciliar, tendo em vista ser o paciente pai de criança menor de 12 anos, dependente dos cuidados paternos. Salientam contrariedade ao verbete vinculante nº 11 da Súmula do Supremo, ante emprego injustificado de algemas. Assinalam a nulidade da prisão levando em conta a não realização de audiência de custódia. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam a confirmação da providência e, sucessivamente, a conversão da preventiva em prisão domiciliar.
    Não foi possível verificar o andamento processual atualizado, uma vez sob sigilo. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar a pertinência de segredo de justiça. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome respectivo.
    Surge improcedente o articulado quanto à não realização da audiência de custódia e ao emprego indevido de algemas, no que consubstanciam irregularidades, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A controvérsia relacionada à falta de comprovação da autoria vincula-se ao mérito do processo-crime. O exame pressupõe dilação probatória e deve ocorrer na sentença a ser proferida. 
     O Juízo aludiu a depoimentos de testemunhas, reconhecimento fotográfico e imagens de câmera de segurança. Ressaltou a dinâmica do crime, no que o paciente teria se deslocado do Estado onde residia a fim de cometer a infração, subtraindo do cofre de estabelecimento comercial R$ 47.907,00. Mencionou a existência de condenações e processos em curso, no Paraná e no Rio Grande do Sul, referentes a crimes contra o patrimônio. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como razoável o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, a custódia foi determinada em 24 de abril de 2014, considerados fatos ocorridos em 29 de março anterior, ou seja, com intervalo de tempo de 25 dias. Descabe potencializar a data de captura do paciente.
    A existência de filho menor de 12 anos, por si só, é insuficiente a afastar a prisão, constituindo faculdade do Juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar. O paciente, embora haja comprovado ser pai de Yago Monteiro Maier, nascido em 9 de julho de 2017, ou seja, na data de hoje, com 2 anos, 8 meses e 2 dias, não demonstrou, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ser o único responsável pelos cuidados do menor. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator